Tribunal: TJSP
Processo: 1052063-59.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trabalho in itinere. Disfunção de membro inferior direito causada por lesão adquirida em acidente de percurso. Perícia médica contatou a necessidade de maior esforço para desempenho da função habitual. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Ação julgada procedente. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trabalho in itinere. Disfunção de membro inferior direito causada por lesão adquirida em acidente de percurso. Perícia médica contatou a necessidade de maior esforço para desempenho da função habitual. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Ação julgada procedente. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Alteração do julgado para determinar a adoção do IPCA-E para a correção monetária. Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Sentença reformada. Reexame necessário provido em parte.